Tribunal: TRF3
Processo: 5000416-11.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
144/775)

5000416-11.2025.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000416-11.2025.4.03.6102

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: LUCIA ANTUNES SILVA GARCIA DE ANDRADE

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação da autarquia.

- O embargante alegou omissão no julgado, por ausência de análise quanto à validade de notificações de suposto novo lançamento nos termos do art. 149, IX, do CTN, à observância do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, e ao cumprimento dos requisitos do art. 142 do CTN. Alegou, ainda, afronta à Súmula 673 do STJ e impossibilidade de apresentação do conteúdo das notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) não analisar os fundamentos relativos à validade do novo lançamento tributário e à sua tempestividade; (ii) não reconhecer que os documentos apresentados atenderiam aos requisitos do art. 142 do CTN; (iii) desconsiderar a jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 673; e (iv) não apreciar a alegação de prova impossível quanto ao conteúdo das notificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não se constata a existência de vícios que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

- O acórdão embargado examinou os documentos apresentados pela parte exequente e concluiu que as notificações não continham os elementos necessários à configuração de lançamento tributário, por apresentarem caráter genérico, com ausência de individualização de valores, vencimentos, base legal e prazos de impugnação.

- A decisão também analisou a tese de novo lançamento, destacando a falta de correlação entre as datas das notificações e a incidência dos encargos moratórios nas certidões de dívida ativa, afastando a possibilidade de considerar novo lançamento.

- As alegações da parte embargante objetivam reexaminar matéria já decidida, o que ultrapassa os limites da via estreita dos embargos declaratórios.

- Não é exigível do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos, bastando fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

- A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício decisório, não justifica a modificação do julgado, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 142, 149, IX e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000416-11.2025.4.03.6102

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: LUCIA ANTUNES SILVA GARCIA DE ANDRADE

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRC/SP em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno tirado de decisão que negou provimento à sua apelação.

O embargante sustenta que: (i) não houve análise de pontos essenciais suscitados em sede de apelação, especialmente quanto à validade da notificação de novo lançamento, nos termos do art. 149, IX, do CTN, e ao respeito ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do mesmo código; (ii) houve novo lançamento desconsiderando encargos moratórios e que as notificações atendem aos requisitos do art. 142 do CTN, com envio documentado por avisos de recebimento e registros no sistema da autarquia; (iii) a decisão desconsiderou a jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 673, segundo a qual a comprovação da notificação para pagamento é requisito essencial à constituição do crédito; e (iv) foi ignorada a tese de que a exigência de apresentação do conteúdo das notificações se constitui em prova impossível, já que os documentos estariam em poder do contribuinte.

Requer sejam sanados os vícios apontados, provendo-se os presentes aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento da matéria (ID 360877916).

Não houve intimação da parte contrária, em razão de não haver constituído advogado nos autos nem possuir cadastro no domicílio eletrônico.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, por ausência de manifestação sobre a tese de que os documentos apresentados constituiriam novo lançamento tributário, nos termos do art. 149, IX, do CTN, realizado dentro do prazo decadencial do art. 173, I, do mesmo código. Alega ainda que os acréscimos se limitariam à atualização monetária e que a prova da remessa das notificações seria suficiente à constituição do crédito, conforme art. 142 do CTN e Súmula 673 do STJ.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da validade das notificações, afirmando que:

"Na espécie, conforme bem assentado na sentença, os documentos apresentados revelam comunicações genéricas, enviadas posteriormente ao vencimento dos débitos, com características de mera cobrança e não de lançamento, cuja notificação deveria conter a necessária individualização dos valores exigidos, vencimentos, prazos para impugnação e base legal."

Além disso, ao rejeitar a alegação de novo lançamento, a decisão consignou:

"De acordo com os elementos trazidos aos autos pelo exequente, a suposta notificação referente ao lançamento das anuidades dos exercícios de 2019 a 2022 teria sido recebida em 19/12/2022, enquanto a relativa aos exercícios de 2023 e 2024 teria sido recebida em 13/09/2024 (ID's 332498581/ 332498582). Não obstante, as certidões de dívida ativa demonstram a incidência dos consectários da mora a partir de abril de cada exercício, com exceção das anuidades de 2020 e 2021, cujos acréscimos tiveram início, respectivamente, em 01/08/2020 e 01/06/2021 (ID's 332498565/ 332498570).

Tal discrepância temporal evidencia a ausência de correlação lógica entre as comunicações enviadas e o momento efetivo de constituição dos créditos, o que reforça a conclusão de que tais documentos não se enquadram no conceito jurídico de lançamento tributário, definido pelo artigo 142 do CTN como o procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido e identificar o sujeito passivo.

Desse modo, as referidas comunicações não se enquadram no conceito jurídico de notificação do lançamento tributário, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, tampouco encontram amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais sobre a matéria.”

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

- Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação da autarquia.

- O embargante alegou omissão no julgado, por ausência de análise quanto à validade de notificações de suposto novo lançamento nos termos do art. 149, IX, do CTN, à observância do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, e ao cumprimento dos requisitos do art. 142 do CTN. Alegou, ainda, afronta à Súmula 673 do STJ e impossibilidade de apresentação do conteúdo das notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) não analisar os fundamentos relativos à validade do novo lançamento tributário e à sua tempestividade; (ii) não reconhecer que os documentos apresentados atenderiam aos requisitos do art. 142 do CTN; (iii) desconsiderar a jurisprudência do STJ, em especial a Súmula 673; e (iv) não apreciar a alegação de prova impossível quanto ao conteúdo das notificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Não se constata a existência de vícios que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

- O acórdão embargado examinou os documentos apresentados pela parte exequente e concluiu que as notificações não continham os elementos necessários à configuração de lançamento tributário, por apresentarem caráter genérico, com ausência de individualização de valores, vencimentos, base legal e prazos de impugnação.

- A decisão também analisou a tese de novo lançamento, destacando a falta de correlação entre as datas das notificações e a incidência dos encargos moratórios nas certidões de dívida ativa, afastando a possibilidade de considerar novo lançamento.

- As alegações da parte embargante objetivam reexaminar matéria já decidida, o que ultrapassa os limites da via estreita dos embargos declaratórios.

- Não é exigível do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos, bastando fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

- A mera intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício decisório, não justifica a modificação do julgado, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

- Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 142, 149, IX e 173, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 57257 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.043.401/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão